Tribunal: TJSP
Processo: 1039780-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo (4 horas) – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo (4 horas) – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais – Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039780-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDREZA ROBERTA DA SILVA e GUSTAVO LIMA DA SILVA, é apelado GOL
LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
anularam a sentença de ofício e julgaram prejudicado o recurso, vencido o 3o
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039780-23.2020.8.26.0100
(Processo de origem no 1039780-23.2020.8.26.0100)
Apelante
Andreza Roberta da Silva e Gustavo Lima da Silva
Apelado
GOL Linhas Aéreas S/A
Comarca
São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. Jabaquara
Voto no 39223
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável reconhecido
Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF

Artigo 927, do CPC
Indenização por dano moral

Transporte aéreo internacional
Atraso de voo (4 horas)

Regra de incidência
Prevalência
Decisão vinculante do
STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE
766618) Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e
5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal
Norma
internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC,
para o fim de eventual condenação de empresa aérea
internacional por danos morais Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.
Vistos.
A r. sentença de fls.186/189 julgou improcedente a ação
de indenização, para condenar os autores ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelam os autores (fls.191/205) pretendendo a reversão
do julgado, sob o fundamento de que houve descumprimento contratual e falha no dever
de informação com o atraso de cerca de 4 horas em voo internacional, ocasionando
danos morais indenizáveis. Sustenta a inexistência de assistência material suficiente
(sem alimentação ou hospedagem), tendo-lhe sido oferecida apenas opção de realocação
para voo com mais de 4 horas de atraso do horário contratado originalmente. Ressalta
que evidencia-se a situação de fortuito interno que não exclui a responsabilidade da
requerida, sendo certo que o atraso referido ocasionou impacto extraordinário na rotina
da apelante que sofreu com a mudança de planos repentina com o atraso na chegada a
seu destino final. Aponta que a jurisprudência do C. STJ reconhece a ocorrência de
danos morais "in re ipsa" decorrentes de atraso de voo, o que se evidencia ainda mais
em decorrência da falha no dever de informação, ausência de prestação material
adequada (sem alimentação ou hospedagem) e recusa da companhia aérea em ofertar
alternativas de voos da mesma companhia ou de outra para melhor atender aos
passageiros. Postula a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$12.000,00, invertendo-se os ônus da
sucumbência, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.210/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não adequadamente fundamentada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais observar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, dizendo respeito a questão à transporte aéreo
internacional atraso de 4 horas em voo internacional (Buenos Aires x Guarulhos),
perseguindo a parte autora indenização por danos morais no valor de R$12.000,00
sujeita a hipótese sob julgamento à regra do precedente, ou seja, quando invocado
precedente judicial aplicável, impõe a regra de supremacia que informa o sistema a sua
observância pelo juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-
A), observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC, de modo que
descabida eventual interpretação relativa à regra da Convenção para além do sistema de
precedente (Decreto-lei 5.910/06, artigos 3 e 4).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo
estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE
636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reclamada, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral
confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, se possível se entender da também imposição de compensação moral no caso,
dever essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por
isso,
reconhecida
como
não
adequadamente
fundamentada a r. sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por
não observância de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da
República, de rigor sua anulação, prejudicado o recurso.
Sentença anulada.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1039780-23.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Andreza Roberta da Silva e Gustavo Lima da Silva
Apelado: GOL Linhas Aéreas S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Gustavo Lima da Silva ajuizou a
presente ação contra Gol Linhas Aéreas
S/A.,
objetivando
receber
a
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos, em razão do atraso no
voo operado pela ré.
O autor adquiriu passagens da
requerida para a realização da viagem no
trecho de Buenos Aires (Argentina) para
São Paulo, que ocorreria aos 19 de
janeiro do ano de 2020, com saída prevista
para as 05h40min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, no momento do
embarque, o autor foi informado de que
seu voo estava com problemas técnicos,
motivo pelo qual o embarque não aconteceria no horário programado,
sendo que nenhuma previsão foi passada
aos passageiros, que aguardaram cerca de
05 (cinco) horas sem qualquer informação
da requerida.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, razão pela qual
apela a parte autora.
Com efeito, a relação entre o
recorrente e a recorrida, por evidente, é
de consumo e regida pelas disposições
constantes do Código de Defesa do
Consumidor, pois a ré é prestadora dos
serviços de transporte e o autor é o
consumidor de tal serviço.
Diante disso, importante salientar que a aplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenção
de
Montreal,
estabelecida
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento dos Recursos Extraordinários
nos 636.331/RJ e 766.618/SP, não afasta
o caráter da relação de consumo das
partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código de Defesa do Consumidor,
quando verificado o conflito entre as
normas.
Dessa forma, em razão de a
Convenção
de
Montreal
não
dispor
acerca dos casos de indenização por
danos morais, é de todo aplicável o
disposto
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor para tanto.
Portanto,
respeitado
o
entendimento do Desembargador Relator,
não há que se falar em inobservância de
decisão
vinculante
do
plenário
do
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos)
Assim,
diante
da
prestação
defeituosa do serviço de transporte aéreo
por parte da empresa ré, consistente no
atraso do voo do autor, patente o dever de
indenizar pelos danos morais sofridos
pelo passageiro.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
É certo que o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, que se arbitra em R$10.000,00
(dez mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
GUSTAVO LIMA DA SILVA contra GOL
LINHAS AÉREAS S/A., para os fins de
condená-la ao pagamento da quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais), referente aos
danos morais, com juros moratórios a
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir da citação e correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação,
atendidos
os
critérios
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13618CDB
5
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13732765
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039780-23.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.